Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RAI no 1006443-69.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação declaratória no. 1000451-07.2020.811.0040 movida por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ E LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos requeridos em (id. 28944923).
Alegam os agravantes ser pertinente, no presente caso, que seja deferida tutela de urgência a ser efetivada mediante sequestro, sobre o produto (soja) que está sendo colhido na área objeto da parceria agrícola, a fim de assegurar ao final da lide, o direito dos reais credores; e sobretudo, o direito dos parceiros/agravantes decorrente do contrato de parceria agrícola.
Argumentam que, ‘contraditoriamente, em dado momento da inicial, os agravados reconhecem, que, além de deverem o valor representado pelo instrumento de novação (Id 28526111) no valor de R$ 1.176.300,00, mencionam que deve ser apurada a real dívida destes para com os agravantes, “seja em razão da aludida parceria e/ou da venda dos pacotes agrícolas”. Fato é, que existe no mundo jurídico e no mundo dos fatos, um regular “contrato de parceria”, formalizado entre os agravados e os agravantes, em plena vigência e eficácia entre as partes. Não restam dúvidas quanto a permissibilidade jurídica de o réu também apresentar pleito de tutela de urgência, desde que, oportunamente, também formule pedido de reconvenção, o que é o caso dos agravantes; Portanto, o fato de os agravantes somente poderem adentrar com a reconvenção após a realização de audiência de tentativa de conciliação, designada para 06/04/2020, não significa que estariam proibidos, pela lei, de apresentar medidas urgentes em defesas de seus direitos, dentro de um processo já em curso.’.
Ressaltam que, na situação dos autos, não existe nenhuma norma, nenhuma lei, que impossibilite o réu de postular medidas de urgência, com posterior apresentação de reconvenção, eis que entende-se, data vênia, que a concessão da presente medida afigura pertinente e oportuna, principalmente para assegurar os direitos contratuais e legais dos agravantes, desde a plantação, colheita, comercialização do produto, e acerto final contábil sobre todo o produto que foi colhido na área objeto da parceria (2.500,00 hectares); assim como para assegurar a efetividade do pedido principal.
Alegam os agravantes que, ‘o eventual deferimento da tutela de urgência, em nada prejudicaria os agravados, haja vista que os produtos possivelmente objeto de constrição judicial, poderão ficar sob depósito e guarda de armazéns recebedores de grãos, e não dos agravantes. E, na eventualidade remota de os agravados, saírem vencedores da ação originária, todos os produtos poderão ser restituídos imediatamente pelo depositário, razão pela qual não teriam nenhum prejuízo com a eventual concessão da respectiva tutela.’.
Requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, ao fim de determinar o sequestro da totalidade da produção de soja da safra 2019/2020, a ser colhida nas Fazendas Bacuri, Bela Vista e Guatambu, propriedades descritas em “instrumento particular de parceria para o exercício de atividade agrícola” juntado pelos agravados no Id 28526110, com área total de plantação de soja de 2.500,00 (dois mil e quinhentos hectares); descontando-se/excluindo-se do montante da colheita de soja sobre essa área (2.500,00/hectares), os seguintes volumes de soja: I) – volume de 45.846 sacas de soja, objeto de arresto nos autos no 1000527-31.2020.8.11.0040; II) – volume de 20.000 sacas de soja em favor de Juvenal de Oliveira, que possui penhor de safra em relação a este montante; III) – volume de soja colhida na área de 459 hectares, denominada “talhão 01”, cujo penhor agrícola dessa área foi dado em favor da empresa Cropfield, e já objeto de deferimento de medida liminar em embargos de terceiro; e IV) - o volume de 26.000 sacas de soja, para fins de pagamento do arrendamento, sendo que, boa parte desse volume já foi colhido e entregue aos arrendadores (proprietários do imóvel); em sendo concedida a antecipação de tutela recursal, REQUER a requisição de reforço policial, para viabilizar o cumprimento da mesma; e, sobretudo, para a preservação da integridade física dos agravantes, por força das razões já expostas; REQUER, que a soja objeto da medida de sequestro, seja armazenada junto aos armazéns: I) - SIPAL, com endereço na Rodovia BR 163, Município de Matupá - MT; II) FJ Agro, com endereço na Rodovia BR 163, Km 984,5, Município de Terra Nova do Norte – MT, determinando, ainda, que referidos armazéns permaneçam como fiéis depositários dos grãos, advertindoos da proibição de venda/comercialização do produto (soja), até o deslinde final da presente causa; “Ad cautelam”, entende-se ser aconselhável, data vênia, que ambos os armazéns sejam nomeados depositários do produto, porque, poderá acontecer de qualquer um deles não aceitar em armazenar a soja, por encontrar-se avariada em decorrência de constantes chuvas ocorridas na região; não sendo este o entendimento, REQUER que os agravantes sejam nomeados depositários de tais frutos agrícolas.
Requerem por fim, sejam os agravados intimados para, no prazo de 05 dias, informar aos autos todas as placas de caminhões que foram utilizados para o transporte/retirada do produto soja da área objeto da parceria agrícola, cuja soja fora colhida pelos mesmos e não por terceiros (essa informação, Excelência, é elementar, tendo em vista que é somente pelas placas de veículos que os armazéns têm o controle e podem identificar, com exatidão, o local de origem/área/fazenda da soja que foi depositada/armazenada; e, assim, podem informar em nome de quem foi ou está depositada/armazenada); sem prejuízo do postulado acima, REQUER que os agravados informem, dentro de mesmo prazo, o real destino que deram à produção de soja já colhida, informando, igualmente, para quais armazéns foi destinada e onde se encontra armazenada; no mérito requer seja dado provimento, para reformar em definitivo a r. decisão interlocutória em pertinência, por força e nos termos das explanações acima inseridas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“Vistos etc.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de instrumento particular c/c pedido de nulidade de CPR c/c apuração de débito c/c indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO em face de NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 28526104 e ss.
Em id. 28944923 deferiu o pedido de exibição dos documentos discriminados nos itens b.1, b.2, b.3 e b.4 da exordial e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade e transmissibilidade dos títulos.
Logo adiante, em id. 29742863, os requeridos formulam pedido de tutela de urgência consistente no sequestro da totalidade da produção de soja da safra 2019/2020, a ser colhida nas Fazendas Bacuri, Bela Vista e Guatambu, propriedades descritas em “instrumento particular de parceria para o exercício de atividade agrícola”, com área total de plantação de soja de 2.500,00 (dois mil e quinhentos hectares).
Sustentam terem a receber, em razão do instrumento particular de parceria, o percentual de 30% do resultado líquido dos produtos colhido, bem como o direito de administrarem o empreendimento agrícola e participarem da comercialização dos grãos.
Entretanto, afirmam que os requerentes, após utilizarem da parceria para efetivação da lavoura, começaram a afastá-los do negócio agrícola, com o intuito de permanecerem com a totalidade dos grãos.
Asseveram que a empresa da qual são sócios - Cooperlira - vem encontrando dificuldades para cumprimento da liminar de arresto deferida nos autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040, inclusive, com o desvio de grãos.
Afirmam também que já foram colhidos mais de 300 hectares de lavoura sem que se saiba o destino do produto, que é de fácil comercialização, justificando, portanto, o imediato deferimento do sequestro.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Pois bem. Sem muitas delongas, válido destacar que conforme regra processual vigente, o pedido de tutela antecipada é formulado pelo autor, incumbindo a parte demandada a defesa. Entretanto, admite-se que o requerido pleiteie a antecipação de tutela quando da apresentação de defesa, devendo o mesmo valer-se da reconvenção.
Nesse sentido, vejamos:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. Descabimento. 3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso não provido. (AGRV. No: 2157186-62.2017.8.26.0000. COMARCA: SÃO PAULO (2a VC). Relator: Melo Colombi).
Contudo, no caso em tela, não tendo os requeridos proposto a reconvenção, incabível a análise do pedido de tutela formulado em id. 28944923.
Outrossim, oportuno ressalvar que inexiste qualquer prejuízo a parte demandada, eis que indeferida a tutela antecipada pleiteada na exordial, de modo que, em caso de eventual descumprimento, poderá a parte interessada se valer da medida cabível (execução/arresto/sequestro, etc) para garantir seus direitos.
Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelos requeridos em id. 28944923.”. (id. 29826892 – autos originários)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator